Tribunal: TJES
Processo: 5003507-18.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos proposta por consumidora idosa em face de instituição financeira e instituição de pagamento, na qual pleiteia restituição de R$ 15.052,00 e indenização por danos morais em razão de fraude bancária. A autora relata ter sido induzida por terceira pessoa que se apresentou como funcionária do INSS a realizar transferências e depósitos para contas de titularidade da fraudadora, totalizando nove depósitos em terminal do Banco Santander e quatro transferências via Pix para conta vinculada ao PicPay.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições demandadas respondem civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante golpe bancário; (ii) estabelecer se a conduta da consumidora contribuiu para a ocorrência do dano, caracterizando culpa concorrente e influenciando a extensão da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e instituições de pagamento.

4. As instituições financeiras e as instituições de pagamento respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5. O fornecedor de serviços possui dever de segurança que compreende a adoção de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas que destoem do perfil econômico e comportamental do consumidor.

6. A realização de múltiplos depósitos sucessivos em curto intervalo de tempo e transferências de valores relevantes para contas de terceiros desconhecidos configura padrão anômalo de movimentação financeira que deveria ter sido identificado pelos sistemas de monitoramento das instituições.

7. A omissão no controle e na prevenção dessas operações caracteriza defeito na prestação do serviço e contribui para a consumação do golpe.

8. A transferência voluntária de valores pelo consumidor a contas de terceiros desconhecidos, com base em orientações recebidas por canais informais, configura culpa concorrente e autoriza a repartição proporcional dos prejuízos materiais.

9. A presença de culpa concorrente relevante afasta a configuração de dano moral indenizável no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras e instituições de pagamento respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando deixam de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas realizadas por consumidores.

2. A realização de operações bancárias manifestamente suspeitas, em sequência e em valores incompatíveis com o perfil econômico do consumidor, evidencia falha no dever de segurança do fornecedor de serviços financeiros.

3. A transferência voluntária de valores pelo consumidor a contas de terceiros desconhecidos, com base em orientações recebidas por canais informais, configura culpa concorrente e autoriza a repartição proporcional dos prejuízos.

4. A existência de culpa concorrente relevante da vítima afasta a caracterização automática de dano moral em hipóteses de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CC, arts. 405 e 945; Lei nº 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.222.059, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.10.2025; TJES, AC nº 5028331-93.2024.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003507-18.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA MARIA LINO NOVAES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos proposta por consumidora idosa em face de instituição financeira e instituição de pagamento, na qual pleiteia restituição de R$ 15.052,00 e indenização por danos morais em razão de fraude bancária. A autora relata ter sido induzida por terceira pessoa que se apresentou como funcionária do INSS a realizar transferências e depósitos para contas de titularidade da fraudadora, totalizando nove depósitos em terminal do Banco Santander e quatro transferências via Pix para conta vinculada ao PicPay.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições demandadas respondem civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante golpe bancário; (ii) estabelecer se a conduta da consumidora contribuiu para a ocorrência do dano, caracterizando culpa concorrente e influenciando a extensão da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e instituições de pagamento.

4. As instituições financeiras e as instituições de pagamento respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

5. O fornecedor de serviços possui dever de segurança que compreende a adoção de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas que destoem do perfil econômico e comportamental do consumidor.

6. A realização de múltiplos depósitos sucessivos em curto intervalo de tempo e transferências de valores relevantes para contas de terceiros desconhecidos configura padrão anômalo de movimentação financeira que deveria ter sido identificado pelos sistemas de monitoramento das instituições.

7. A omissão no controle e na prevenção dessas operações caracteriza defeito na prestação do serviço e contribui para a consumação do golpe.

8. A transferência voluntária de valores pelo consumidor a contas de terceiros desconhecidos, com base em orientações recebidas por canais informais, configura culpa concorrente e autoriza a repartição proporcional dos prejuízos materiais.

9. A presença de culpa concorrente relevante afasta a configuração de dano moral indenizável no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras e instituições de pagamento respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando deixam de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas realizadas por consumidores.

2. A realização de operações bancárias manifestamente suspeitas, em sequência e em valores incompatíveis com o perfil econômico do consumidor, evidencia falha no dever de segurança do fornecedor de serviços financeiros.

3. A transferência voluntária de valores pelo consumidor a contas de terceiros desconhecidos, com base em orientações recebidas por canais informais, configura culpa concorrente e autoriza a repartição proporcional dos prejuízos.

4. A existência de culpa concorrente relevante da vítima afasta a caracterização automática de dano moral em hipóteses de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 14; CC, arts. 405 e 945; Lei nº 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.222.059, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.10.2025; TJES, AC nº 5028331-93.2024.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA MARIA LINO NOVAES
contra sentença (ID 18486119) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de Reparação de Danos ajuizada em face de
BANCO SANTANDER S/A e PICPAY SERVIÇOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 18486120), a parte apelante sustenta a reforma do julgado alegando, em síntese, que:
(i)
as instituições apeladas falharam no dever de segurança ao permitirem a abertura de contas bancárias por estelionatários sem critérios de constatação de integridade e autenticidade, violando a política de “conheça seu cliente” (KYC);
(ii)
a conta utilizada para o recebimento dos valores foi o instrumento essencial para a consumação do crime, o que caracteriza falha na prestação do serviço;
(iii)
as rés não produziram prova da regularidade técnica no procedimento de abertura das referidas contas;
(iv)
a situação amolda-se ao conceito de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo PicPay (ID 18486124) e pelo Banco Santander (ID 18486123), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDA MARIA LINO NOVAES
contra sentença (ID 18486119) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de Reparação de Danos ajuizada em face de
BANCO SANTANDER S/A e PICPAY SERVIÇOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 18486120), a parte apelante sustenta a reforma do julgado alegando, em síntese, que:
(i)
as instituições apeladas falharam no dever de segurança ao permitirem a abertura de contas bancárias por estelionatários sem critérios de constatação de integridade e autenticidade, violando a política de “conheça seu cliente” (KYC);
(ii)
a conta utilizada para o recebimento dos valores foi o instrumento essencial para a consumação do crime, o que caracteriza falha na prestação do serviço;
(iii)
as rés não produziram prova da regularidade técnica no procedimento de abertura das referidas contas;
(iv)
a situação amolda-se ao conceito de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos da Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo PicPay (ID 18486124) e pelo Banco Santander (ID 18486123), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por GERALDA MARIA LINO NOVAES em face de BANCO SANTANDER S/A e PICPAY SERVIÇOS S.A., pleiteando a restituição de R$ 15.052,00 e indenização por danos morais, em razão de golpe bancário.

Em sua inicial, a parte autora, consumidora idosa e pensionista, narra que, em novembro de 2022, foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceira (Tatiane de Cassia Santos), que se identificou como funcionária do INSS e lhe ofereceu um cartão de crédito do Banco Daycoval. Relata que, ao receber o cartão, o valor de R$ 14.913,69 foi creditado em sua conta no Banco do Nordeste, no dia 07/11/2022.

Alega que, ao questionar a suposta funcionária, foi informada de que o montante era indevido e servia apenas para “aumentar o limite” do cartão de crédito, e que deveria devolvê-lo por meio de transferências à funcionária. Seguindo tais orientações, a autora realizou 9 depósitos sequenciais em terminal físico do Banco Santander (totalizando R$ 12.700,00) e 4 transferências Pix para o PicPay (totalizando R$ 2.352,00), todos destinados a contas de titularidade da fraudadora.

Sustenta a responsabilidade das instituições rés pela falha no dever de segurança, tanto na abertura das contas da estelionatária quanto na omissão em bloquear movimentações fraudulentas.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a fraude em questão configurou fortuito externo e que não houve falha na prestação do serviço, o que romperia o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano sofrido e afastaria a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil das instituições financeiras apeladas em razão de defeito na prestação do serviço, especificamente no que tange ao dever de monitoramento de transações atípicas e à segurança na manutenção de contas utilizadas como instrumento de crime.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Este entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297, que estabelece que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Também é cediço que que a responsabilidade da instituição por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva, por se tratar de
fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ, que dispõe que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Especificamente quanto à apelada PICPAY SERVIÇOS S.A., embora esta se classifique como “instituição de pagamento” (Lei nº 12.865/2013) e não como uma “instituição financeira” em sentido estrito, as instituições de pagamento integram a cadeia de fornecimento de serviços de natureza análoga à financeira e se enquadram no conceito amplo de fornecedor previsto no art. 3º, § 2º, do CDC, sujeitando-se, portanto, à teoria do risco da atividade. Destarte, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que ambas se equiparam para fins de responsabilidade civil perante o consumidor (vide REsp 2.222.059, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/10/2025, Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025).

Com efeito, ao disponibilizar serviços e produtos no mercado de consumo, ambas as instituições assumem o dever de segurança, que inclui a implementação de mecanismos capazes de identificar e coibir transações fraudulentas e que destoam do perfil do consumidor; a falha nesse dever caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e atrai a responsabilidade do fornecedor.

Neste contexto, no caso em apreço, embora a autora tenha sido induzida por “engenharia social”, entendo que os fatos demonstram uma falha sistêmica inescusável no dever de vigilância das instituições apeladas.

No que tange ao BANCO SANTANDER, a documentação constante ao ID 18485366 revela uma movimentação que extrapola qualquer padrão de normalidade: a apelante realizou
9 depósitos sucessivos no mesmo terminal físico em um intervalo de apenas 10 minutos
(entre 16:40 e 16:50 do dia 08/11/2022),
de valores elevados, atingindo o patamar de R$ 3.000,00 em múltiplos depósitos singulares.

De igual modo, a falha da PICPAY SERVIÇOS S.A. revela-se na recepção de um fluxo de valores que ignorou o perfil econômico da consumidora. Foram realizadas quatro transferências Pix em datas próximas (em 07/11, 08/11, 11/11 e 16/11 de 2022),
também de valores elevados (até R$ 900,00 por transação), que, somadas, totalizam R$ 2.352,00, montante que supera a renda mensal líquida da autora,
de apenas um salário mínimo.

A respeito, conforme delineado pelo STJ no julgamento do REsp 2.222.059, acima mencionado, existem “
diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
”, tais como horário e local, sequência das operações, e intervalo de tempo entre elas, que evidenciam transações que fogem ao padrão de consumo do cliente.

Ora, nos dois casos, tal fluxo anômalo e vultoso para uma mesma conta de terceiro, especialmente tratando-se de consumidora idosa e pensionista, de parcos rendimentos mensais (ID 18485359), é um indicativo clássico de atividade criminosa que deveria ter sido imediatamente detectado e obstado pelos sistemas de monitoramento de risco das instituições.

Por outro lado, não se pode ignorar a conduta da própria apelante. No tocante a fraudes bancárias, este Tribunal vem sedimentando o entendimento de que “
não se sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido a erro
por um cenário que confere aparência de legitimidade à fraude, como o uso do número de telefone oficial do banco e a posse de suas informações sigilosas
pelo fraudador
” (AC 5028331-93.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, Julg: 13/10/2025).

Contudo, no caso em tela, percebe-se que a fraude foi operada de forma rudimentar,
sem a utilização de canais oficiais, logomarcas ou interfaces que pudessem conferir real aparência de legitimidade à abordagem
; a pessoa com quem a autora se comunicou via WhatsApp utilizou um número de celular comum pessoal e não possuía qualquer foto de perfil (ID 18485363), circunstâncias que, por si sós, já se revestem de extrema suspeição e deveriam ter despertado o alerta da consumidora.

Apesar disso, a autora anuiu em transferir economias vultosas para duas contas bancárias distintas (Santander e PicPay) de pessoa física desconhecida (“Tatiane”), com base apenas em orientações enviadas via WhatsApp, demonstrando uma falta acentuada de cautela e prudência esperada do homem médio.

A atitude da apelante em seguir instruções tão manifestamente suspeitas, sem qualquer elemento que lhes conferisse veracidade, contribuiu de forma decisiva para a concretização do dano, caracterizando a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Assim, diante da concorrência de causas (a falha do banco no monitoramento de transações atípicas e a negligência da consumidora ao confiar em fraude desprovida de elementos de verossimilhança), a solução que melhor se amolda à equidade é a repartição do prejuízo material.

Assim, as rés devem restituir à autora
50% (cinquenta por cento)
dos valores comprovadamente desviados.

Quanto ao dano moral, entendo que este não restou configurado, uma vez que a existência de culpa concorrente relevante por parte da vítima rompe o nexo de causalidade necessário para a caracterização do abalo anímico indenizável, não havendo que se falar em condenação extrapatrimonial.

Não destoa destes fundamentos a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios no julgamento de casos comparáveis ao presente (destaquei):

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: 1. Carlos Alberto Fernandes (agravante) interpôs agravo interno contra decisão monocrática que proveu recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. (agravado), reformando sentença que reconhecera a responsabilidade integral do banco por fraude bancária. O agravante alegou ausência de fundamentação na decisão monocrática e aplicação equivocada da Súmula 479 do STJ, sustentando que o banco deveria responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes de empréstimos fraudulentos contratados por terceiros mediante golpe ("falsa central"). II. Questão em Discussão: 2. Discute-se: (i) a validade da decisão monocrática que reformou a sentença, à luz dos arts. 932 do CPC e 132 do RITJSC; (ii) a responsabilidade civil do banco por fraude bancária, considerando a Súmula 479 do STJ e a alegada culpa concorrente do consumidor; e (iii) a proporcionalidade da indenização, diante da conduta do agravante que facilitou a fraude ao compartilhar dados sensíveis com golpistas. III. Razões de Decidir: 3. - Decisão monocrática válida: O julgamento unipessoal pelo relator é permitido nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 132, XV, do RITJSC, quando o recurso confronta jurisprudência dominante (STJ e TJSC). -
Culpa concorrente: Aplicação da teoria do risco concorrente, conforme entendimento do STJ e TJSC, reconhecendo que o agravante agiu com desídia ao compartilhar dados bancários com terceiros, mas o banco também falhou em detectar transações atípicas (PIX para terceiros não habituais).
-
Proporcionalidade da indenização: Com base no art. 945 do CC, fixou-se responsabilidade dividida (50% para cada parte), considerando a gravidade da culpa do consumidor e a obrigação do banco de prevenir fraudes.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Parcial provimento do recurso para: - Reconhecer a culpa concorrente e condenar o banco a arcar com 50% dos valores descontados fraudulentamente (R$ 42.950,38 + R$ 8.513,61), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora desde a citação (Lei nº 14.905/2024). - Redistribuir os ônus sucumbenciais em igual proporção (50% para cada parte) e fixar honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. Tese:
Em casos de fraude bancária com participação culposa do consumidor, aplica-se a responsabilidade concorrente (art. 945 do CC), dividindo-se os prejuízos proporcionalmente à gravidade da conduta de cada parte, sem afastar a responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479/STJ)
. (TJSC, Apelação n. 5006648-21.2021.8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao de Nadal, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 08-04-2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação contratual e restituição de valores em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face da instituição financeira, mas não acolheu o pedido de indenização moral. A autora afirma que a falha da instituição financeira em identificar transações atípicas em sua conta ocasionou prejuízo de R$25.122,93, além de intenso abalo emocional e comprometimento de sua saúde e finanças pessoais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante golpe de falsa central de atendimento, diante da alegada falha na prestação de serviço e dos prejuízos psicológicos e financeiros suportados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral exige demonstração do nexo entre a conduta ilícita do agente e a lesão extrapatrimonial sofrida, não sendo presumível em hipóteses como a dos autos, em que trata de mera falha na prestação de serviços. 4.
A autora contribui para a concretização do golpe ao contatar espontaneamente número fraudulento, baixar aplicativo em seu celular e fornecer informações sensíveis aos estelionatários, como senhas, permitindo acesso indevido à sua conta, o que caracteriza culpa concorrente.

5. A jurisprudência do TJMG reconhece que, em casos tais, que contam com participação ativa da vítima, afasta-se ou mitiga-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. Não comprovado vazamento de dados ou falha sistêmica imputável à ré, não se configura o fortuito interno capaz d e ensejar sua responsabilização por dano moral.
7. Os transtornos narrados, ainda que significativos, decorrem de conduta de terceiros e da ausência de cautela da autora, não sendo atribuíveis exclusivamente ao banco apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O dano moral decorrente de golpe por falsa central de atendimento não é presumido, devendo ser demonstrado o nexo entre a falha do serviço bancário e a lesão extrapatrimonial. 2. A participação ativa do consumidor na fraude, mediante fornecimento voluntário de dados sensíveis, configura culpa concorrente que afasta a responsabilidade da instituição financeira. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é mitigada quando a fraude resulta da imprudência do consumidor em interações com terceiros não vinculados à instituição.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cív 1.0000.21.047381-5/001, Rel. Des(a). Lílian Maciel, j. 01.12.2021; TJMG, Ag Inst 1.0000.24.511401-2/001, Rel. Des(a). Fausto Bawden, j. 24.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.453700-7/001, Rel. Des(a). Fausto Bawden, j. 17.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.22.200296-6/002, Rel. Des(a). Cavalcante Motta, j. 11.03.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.096442-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 28/04/2025)

"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSAÇÕES INDEVIDAS – OPERACÕES BANCÁRIAS – TRANSFERÊNCIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA EXCLUSIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – II - Relação de consumo caracterizada – Autor vítima do denominado 'golpe da falsa central telefônica' – Responsabilidade objetiva do fornecedor decorrente do risco integral de sua atividade – Ausente recurso por parte dos réus, falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no recurso repetitivo REsp nº 1.199.782/PR – Súmula nº 479 do STJ –
Autor, contudo, que não se acautelou e disponibilizou a fraudadores meios para efetivarem o ilícito – Autor que transferiu quantia, sob a justificativa de gerar duplicidade necessária para o reembolso, para conta em instituição financeira diversa e em nome de terceira pessoa desconhecida – Culpa concorrente caracterizada
- Inteligência do art. 945 do CC – Danos materiais que devem ser repartidos em igual proporção entre as partes – Precedentes deste E. TJSP - III–
Dano moral, contudo, não caracterizado – A despeito da conduta dos réus, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, uma vez que este não teve seu nome maculado, não se verificando, assim, qualquer prejuízo a direito da personalidade
– Indenização indevida - Ação parcialmente procedente – Sentença mantida - Apelo improvido". (TJSP; Apelação Cível 1003447-79.2024.8.26.0020; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE.
ARTIGO 14 DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar. Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A instituição financeira falha ao não adotar medidas suficientes para bloquear a operação suspeita, especialmente considerando o histórico de movimentações de baixo valor da autora.
A Súmula 479 do STJ estabelece que o banco responde por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, tratando-se de fortuito interno, não sendo admissível a exclusão de responsabilidade por culpa de terceiros.
A culpa concorrente do consumidor por fornecer dados sensíveis em golpe bancário afasta a configuração de dano moral.
(TJMT, N.U 1028533-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Por fim, considerando a gravidade dos fatos narrados, que indicam a prática de crime de estelionato, com a identificação da beneficiária dos valores transferidos indevidamente, Sra. Tatiane de Cassia Santos, reputo necessária a comunicação ao Ministério Público para a devida apuração de responsabilidades na esfera criminal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GERALDA MARIA LINO NOVAES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 15.052,00 (quinze mil e cinquenta e dois reais), totalizando R$ 7.526,00, com correção monetária desde cada desembolso (súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405/CC).

Mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes moldes:

a)
A cargo da apelante: honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pelas rés (correspondente à parcela remanescente do dano material somada ao valor pretendido a título de danos morais), com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça;

b)
A cargo das rés: honorários de 10% sobre o valor da condenação, devendo esta verba ser suportada proporcionalmente, na razão de 50% para o Banco Santander S/A e 50% para o PicPay Serviços S.A. (art. 87 do CPC).

Vedada a compensação de honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

OFICIE-SE
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com cópia integral dos autos, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis quanto aos indícios de crime, informando, em especial, os documentos colacionados na petição inicial (ID 18485372), que identificam os dados pessoais da beneficiária da transferência fraudulenta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar